Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-16.2022.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização do exame de dependência – Art. 184 e art. 400, par. 1o, ambos do CPP – Preliminar rejeitada.
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade –

Ementa:
Preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização do exame de dependência – Art. 184 e art. 400, par. 1o, ambos do CPP – Preliminar rejeitada.
Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 – Materialidade delitiva e autoria demonstradas - A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei
Prova – Palavras de Servidores Públicos – Validade – Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente.
Pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade da droga.
Na terceira fase, o réu não faz jus ao redutor legal, uma vez que a dinâmica dos fatos demonstra seu envolvimento com o mundo do tráfico.
Preliminar rejeitada, recurso não provido.